Tribunal: TJMT
Processo: 1012683-64.2026.8.11.0000
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012683-64.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Simples, Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MICHEL FRANCA DA SILVA - CPF: 022.149.290-96 (ADVOGADO), RENNAN ALBUQUERQUE DE MELO - CPF: 034.058.231-61 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (IMPETRADO), juiz de direito da 12 vara criminal da capital (IMPETRADO), MICHEL FRANCA DA SILVA - CPF: 022.149.290-96 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 12a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DIEGO VEIGA SANTOS - CPF: 056.404.811-96 (VÍTIMA), KAROLINE PEREIRA DE MIRANDA - CPF: 722.606.961-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO, COMUNICAÇÃO FALSA DE CRIME E FRAUDE PROCESSUAL. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E MODUS OPERANDI. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. PRISÃO DOMICILIAR. GENITOR DE FILHO MENOR. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE. SEGREDO DE JUSTIÇA. DECRETAÇÃO PARCIAL. ORDEM DENEGADA
.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus

impetrado contra decisão do Juízo da 12a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT que, em ação penal que apura a suposta prática dos crimes previstos no art. 121, §2o, II e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal (tentativa de homicídio qualificado), bem como no art. 340 do Código Penal (comunicação falsa de crime) e no art. 347 do Código Penal (fraude processual), manteve a prisão preventiva do paciente, ao fundamento da presença dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, e indeferiu a substituição da custódia por prisão domiciliar ou medidas cautelares diversas, bem como o pedido de decretação de segredo de justiça integral. Sustenta-se, em sede liminar, a ilegalidade da manutenção da prisão, a substituição da custódia e a decretação do sigilo total dos autos e, no mérito, a concessão definitiva da ordem. A liminar foi parcialmente deferida apenas para resguardar dados sensíveis de criança com Transtorno do Espectro Autist
a.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se há ilegalidade na manutenção da prisão preventiva; (
ii
) estabelecer se é cabível a substituição da custódia por prisão domiciliar diante da alegada imprescindibilidade do paciente aos cuidados de filhos menores, inclusive com Transtorno do Espectro Autista; (
iii
) determinar se é necessário o segredo de justiça integral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prisão preventiva está devidamente fundamentada na prova da materialidade e nos indícios suficientes de autoria, evidenciados por elementos como laudos, mídias e reconhecimento da vítima.

A gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo modus operandi violento, com colisão proposital e disparos de arma de fogo, justifica a medida extrema.

A simulação de furto do veículo após os fatos demonstra tentativa de obstrução da investigação, reforçando o risco à instrução criminal.

O risco à ordem pública se evidencia pela periculosidade concreta e pela existência de ações penais em curso, admitindo-se tais elementos para aferição de reiteração delitiva.

A relação de subordinação entre o paciente e as testemunhas justifica a prisão para garantir a regularidade da instrução criminal.

A prisão domiciliar exige prova concreta da imprescindibilidade dos cuidados, não sendo suficiente a mera condição de pai de criança menor ou com deficiência.

Não há comprovação de inexistência de rede de apoio familiar nem da insubstituibilidade do paciente nos cuidados dos filhos.

As medidas cautelares diversas da prisão se mostram inadequadas diante da gravidade concreta e dos riscos processuais.

O
segredo de justiça parcial, restrito aos dados sensíveis de criança com Transtorno do Espectro Autista, é suficiente para proteger a intimidade, sendo desnecessário o sigilo integral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada
,
mantida a liminar quanto ao segredo de justiça parcial.

Tese de julgamento
: “1. A prisão preventiva é válida quando fundamentada em elementos concretos que evidenciem a gravidade da conduta e o risco à ordem pública ou à instrução criminal. 2.
A prisão domiciliar prevista no art. 318, III, do Código de Processo Penal, quando requerida por
genitor
, exige demonstração concreta da imprescindibilidade e da ausência de outros responsáveis pelos cuidados do filho, não sendo automática
. 3.
A condição de pai de filhos menores ou com deficiência não autoriza, por si só, a substituição da prisão preventiva
. 4.
O segredo de justiça pode ser limitado aos documentos que contenham dados sensíveis de criança com Transtorno do Espectro Autista (TEA), sendo suficiente para a proteção da intimidade
.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LXVIII;
arts
. 1o, III, e 227; CPP,
arts
. 311 a 316, 312, 313, 314, 318, III, 319 e 647.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC no 816186/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5a Turma, j. 22.10.2024; STJ,
AgRg
no HC no 895353/SP, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, 6a Turma, j. 09.09.2024; STJ,
AgRg
no RHC no 207438/RS, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5a Turma, j. 26.02.2025; TJ-MT, HC no 1039974-73.2025.8.11.0000, Rel. Des. Lídio Modesto da Silva Filho, j. 27.11.2025; TJ-MT,
AgExecPen
no 1031563-41.2025.8.11.0000, Rel. Des. Ricardo Gomes de Almeida, j. 03.02.2026; TJ-MT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO.

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Rennan Albuquerque De Melo
em face de decisão proferida pelo Juízo da 12a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos no 1000684-85.2026.8.11.0042, no qual se apura a suposta prática dos crimes previstos no
art. 121, §2o, II e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal (tentativa de homicídio qualificado),
bem como no art. 340 do Código Penal (comunicação falsa de crime) e no art. 347 do Código Penal (fraude processual)
, manteve a prisão preventiva do paciente, ao fundamento da presença dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, especialmente para garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal, bem como indeferiu o pedido de substituição da custódia por medidas cautelares diversas ou prisão domiciliar.

Sustenta, em síntese, que: (i) o feito deve tramitar sob segredo de justiça, em razão da necessidade de proteção à intimidade de crianças e à dignidade de pessoa com Transtorno do Espectro Autista; (
ii
) a decisão impugnada, ao exigir exclusividade do genitor, desconsiderou a essencialidade do paciente nos termos do art. 318, III, do Código de Processo Penal; e (
iii
) a manutenção da prisão preventiva configura constrangimento ilegal, por se apoiar em fundamentos genéricos e sem enfrentamento das circunstâncias supervenientes, sendo cabível sua substituição por prisão domiciliar, com ou sem monitoramento eletrônico, diante da alegada imprescindibilidade do paciente aos cuidados de filhos menores com Transtorno do Espectro Autista e da situação de vulnerabilidade do núcleo
familiar.
Ao final, pleiteia, em sede liminar, o reconhecimento da ilegalidade da manutenção da prisão, a substituição da custódia e a decretação do sigilo total dos autos e, no mérito, a concessão definitiva da ordem.

A liminar foi parcialmente deferida nos autos desta ação constitucional, tão somente para determinar o segredo de justiça quanto aos documentos que contenham informações sensíveis relativas à intimidade de crianças com diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista, mantendo-se, no mais, a prisão preventiva.

Posteriormente, o impetrante reitera o pedido de segredo de justiça integral, visando resguardar a intimidade de criança com deficiência diante da exposição de dados sensíveis, agravada por divulgação midiática e acesso indevido aos autos, sustentando a insuficiência do sigilo parcial.

A autoridade apontada como coatora apresentou informações, relatando o andamento da ação penal, o recebimento da denúncia e as respostas à acusação. Informou que o sigilo foi deferido apenas quanto aos documentos com dados sensíveis do menor, juntados pela própria defesa. Quanto à custódia, consignou que a prisão temporária foi convertida em preventiva diante da gravidade concreta dos fatos, do risco à ordem pública e à instrução criminal, sendo posteriormente indeferidos os pedidos de revogação e de prisão domiciliar por ausência de comprovação de imprescindibilidade e de inexistência de rede de apoio familiar.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por parecer do
Dr. Almir Tadeu de Arruda Guimarães
, manifestou-se pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda Câmara:

O
habeas corpus
é remédio constitucional cabível para proteger o direito de locomoção quando houver violência, coação ilegal ou abuso de poder, nos termos do art. 5o, LXVIII, da Constituição Federal e dos
arts
. 647 e seguintes do Código de Processo Penal.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da presente ação constitucional.

Com relação à manifestação do impetrante
(ID. 356143356), posterior à concessão parcial da liminar, em síntese, requer, novamente, a decretação de segredo de justiça integral, a fim de resguardar a intimidade e a dignidade de criança com deficiência, diante da exposição de dados sensíveis relacionados ao seu diagnóstico e ao contexto familiar, agravada pela divulgação midiática e pelo acesso indevido a informações dos autos, sustentando que o sigilo parcial é insuficiente para evitar danos,
pleito que não comporta nova apreciação, por já ter sido analisado em sede liminar
.

A prisão preventiva constitui medida cautelar pessoal excepcional, destinada a resguardar a regularidade e a efetividade do processo penal, nos estritos limites legais. Sua decretação exige a demonstração da prova da existência do crime, de indícios suficientes de autoria e de fundamento cautelar concreto, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, não se admitindo motivação fundada exclusivamente na gravidade abstrata do delito. Devem ser observadas, ainda, as balizas dos
arts
. 313 e 314 do mesmo diploma legal, em consonância com os princípios da presunção de inocência, da proporcionalidade e da excepcionalidade.

A decisão que deferiu parcialmente a liminar (ID 355904393 deste remédio constitucional) consignou que não se evidencia ilegalidade manifesta na manutenção da prisão preventiva, analisada no âmbito da ação penal no 1000684-85.2026.8.11.0042, a qual se encontra lastreada em fundamentos concretos e atuais, evidenciados pela existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria (
fumus
commissi
delicti
), bem como pela gravidade concreta da conduta e pelas circunstâncias em que teria sido perpetrada, envolvendo atuação violenta e posterior simulação de ocorrência com o intuito de obstruir a investigação.

Destacou-se, ainda, o risco à ordem pública e à instrução criminal (
periculum
libertatis
), especialmente diante do histórico criminal desfavorável do paciente e do vínculo de subordinação hierárquica com testemunhas, demonstrando-se necessária a segregação cautelar.

Ressalte-se que tais fundamentos emanam da decisão que decretou a prisão preventiva nos autos n. 1001236-50.2026.8.11.0042 (ID 220855303, origem), na qual se assentou que a prova da existência dos crimes estava evidenciada pelos boletins de ocorrência, laudos periciais, mídias de imagens e declarações da vítima, a qual reconheceu o paciente como autor dos disparos. Consta, ainda, que os indícios suficientes de autoria decorrem da dinâmica delitiva apurada, segundo a qual o paciente, após discussão de trânsito,
colidiu intencionalmente
seu veículo contra o automóvel da vítima e, em seguida, efetuou diversos disparos de arma de fogo, atingindo-a em regiões vitais
.

Na mesma decisão, consignou-se, ainda, que, após os fatos, o paciente teria simulado o furto do próprio veículo, com o objetivo de ocultar a autoria delitiva, evidenciando tentativa de obstrução da investigação, além de se destacar o elevado grau de periculosidade decorrente do
modus operandi
, a contemporaneidade dos fatos, a existência de ações penais em curso e o risco à instrução criminal, em razão da subordinação hierárquica de testemunhas.

Assim, à luz dos fundamentos originários constantes dos autos no 1001236-50.2026.8.11.0042, reafirmados na decisão de manutenção proferida no processo no 1000684-85.2026.8.11.0042, reputou-se necessária a manutenção da custódia cautelar, deferindo-se a liminar apenas para determinar o sigilo dos documentos que contenham informações sensíveis relativas à intimidade de crianças com diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista.

A propósito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme nesse sentido:

(...)
III. Razões de decidir 3. A prisão preventiva foi fundamentada na prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, além do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

4. A gravidade concreta do delito, evidenciada pelo modus operandi e pelo risco de reiteração delitiva, justifica a manutenção da prisão preventiva.
(...)
(STJ - HC: 816186 SP 2023/0124546-1, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 22/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
29/10/2024
).

Alinhado a esse entendimento, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

(...) Tese de julgamento: “1. A prisão preventiva pode ser mantida quando demonstrada, com base em elementos concretos, a gravidade específica da conduta, o risco de reiteração delitiva e a possibilidade de obstrução da instrução criminal, ainda que presentes condições pessoais favoráveis. (...) (TJ-MT - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 10399747320258110000, Relator.: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Data de Julgamento: 27/11/2025, Quarta Câmara Criminal, Data de Publicação: 27/11/2025).

Nesse contexto,
aplica-se
o Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015, do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujo entendimento foi firmado na tese no 6, nos seguintes termos
:

O risco de reiteração delitiva, fator
concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
(DJE no 9998, disponibilizado em 11/04/2017 e publicado em 12/04/2017).

Desse modo, não se extrai, neste remédio constitucional, a ausência dos pressupostos e requisitos legais para a manutenção
da
prisão preventiva.

Da pretensão defensiva de substituição
da prisão preventiva por prisão domiciliar

Nos termos do art. 318, III, do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser substituída pela domiciliar quando o agente for imprescindível aos cuidados de criança menor de 6 (seis) anos de idade ou de pessoa com deficiência. A medida, contudo, não possui caráter automático, pois exige demonstração concreta da imprescindibilidade da presença do custodiado, mediante apreciação fundamentada das circunstâncias do caso.

A substituição reclama, além da presença de situação fática subsumível ao referido dispositivo legal, juízo de compatibilidade com as finalidades da prisão preventiva, de modo que pode ser indeferida quando ausente prova idônea da necessidade dos cuidados prestados diretamente pelo agente, quando existente rede de apoio apta a supri-los ou quando as particularidades do caso evidenciarem a inadequação da medida.

A norma deve ser interpretada em consonância com a proteção integral da criança e da pessoa com deficiência, à luz da dignidade da pessoa humana e da prioridade assegurada pelo ordenamento jurídico, sem que disso decorra, contudo, direito subjetivo automático à prisão domiciliar

A decisão que deferiu parcialmente a liminar (ID 355904393 deste remédio constitucional) consignou que, embora o impetrante tenha juntado documentos indicando a situação de vulnerabilidade do núcleo familiar, com a existência de filhos menores, inclusive criança com diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista, não se evidenciou prova suficiente de que a presença do paciente seja imprescindível aos cuidados especiais dos menores, nos
termos do art. 318, III, do Código de Processo Penal, razão pela qual não se justifica, neste momento, a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar.

Nesse mesmo sentido,
o Superior
Tribunal de Justiça tem decidido, dentre outros julgados:

(...)
3. De acordo com entendimento consolidado na Suprema Corte, mães e pais possuem requisitos distintos para a concessão do benefício, sendo que estes últimos precisam comprovar que são os únicos responsáveis pelos filhos, o que não restou evidenciado em análise aos documentos que instruem a inicial (HC n. 165.704/STF).
(...)
(STJ -
AgRg
no HC: 895353 SP 2024/0070211-6, Relator.: Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP, Data de Julgamento: 09/09/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
11/09/2024)
;

(...)
5. A condição de pai não constitui, por si só, motivo suficiente para justificar a prisão domiciliar, especialmente na ausência de prova inequívoca da imprescindibilidade dos cuidados do paciente para com a criança, e quando as circunstâncias do delito evidenciam a inadequação de medidas menos gravosas
. (...)
(STJ -
AgRg
no RHC: 207438 RS 2024/0429052-0, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 26/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 05/03/2025)
;

A
propósito,

é o entendimento do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

(...) Tese de julgamento: “1. A existência de filhos menores, ainda que um deles seja portador de Transtorno do Espectro Autista, não autoriza automaticamente a concessão de prisão domiciliar, sendo indispensável a demonstração da imprescindibilidade da presença materna e da inexistência de rede familiar de
apoio.”

(...)
(
TJ-MT - AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL: 10315634120258110000, Relator.: RICARDO GOMES DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 03/02/2026, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 06/02/2026)
.

Assim, considerando a estreita via deste remédio constitucional, estão ausentes elementos suficientes para a substituição da prisão preventiva por domiciliar.

Da tese defensiva de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão

A fim de compatibilizar, de um lado, a tutela da liberdade individual do paciente — cuja
restrição configura medida de
ultima
ratio
, ou seja, instrumento de intervenção penal de caráter subsidiário e excepcional, somente admissível quando estritamente necessário à
salvaguarda de bens jurídicos relevantes — e, de outro, a preservação da ordem pública e a garantia da regularidade da instrução processual,
revela-se inadequada a adoção de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do artigo 319 do Código de Processo Penal.

Pelos fundamentos delineados, rejeita-se a tese defensiva, pois, nesta ação constitucional, não se mostra viável a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, revelando-se a manutenção da segregação cautelar medida que se impõe, por encontrar-se em conformidade com o ordenamento jurídico
.

Ante o exposto, em dissonância parcial com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, CONHEÇO do
habeas corpus
impetrado em favor de
Rennan Albuquerque de Melo
, MANTENHO a liminar parcialmente deferida, tão somente para determinar o segredo de justiça quanto aos documentos que contenham informações sensíveis relativas à intimidade de crianças com diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista (TEA), e, no mérito,
DENEGO A ORDEM
, por estarem presentes os pressupostos legais e fáticos que justificam a custódia cautelar.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026